Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709448-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE DA ENCARNACAO DA SILVA, MAURICIO COSTA DE AQUINO, L. G. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE DA ENCARNACAO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIENE DA ENCARNAÇÃO DA SILVA, MAURICIO COSTA DE AQUINO e L. G. S. D. A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, não inverteu o ônus da prova. Sustentam os recorrentes, em suma, a necessidade de inversão do ônus probatório em virtude da sua inequívoca e presumida hipossuficiência, além de a parte contrária deter melhores condições de comprovar as circunstâncias fáticas do caso, especialmente por se tratar de ação indenizatória decorrente de prestação de serviço. Pretendem os agravantes a reforma do r. decisório hostilizado para que seja invertido o ônus probatório. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do artigo 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. O art. 1.015, XI, do CPC dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão. Já a chamada disposição dinâmica do encargo probatório, a teor do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, tem como escopo destinar o mais elevado dever de prova ao sujeito processual com maior aptidão para obter as provas imprescindíveis ao julgamento da causa. Com isso, apenas quando há a redistribuição do ônus probatório, conforme previsto no art. 1.015, XI, do CPC, se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento. É o que se extrai do seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INDEFERE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A interpretação conjunta dos artigos 1.015, inciso XI, e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil é que a decisão sujeita à impugnação imediata é aquela que altera a distribuição estática do ônus da prova, ou seja, a que defere a inversão ou aplica a distribuição dinâmica. A decisão que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e indefere pedido de inversão do ônus da prova, mantendo a regra processual de distribuição do ônus probatório não é atacável por agravo de instrumento. (Acórdão 1628825, 07250833920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus probatório. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 1.015 c/c os artigos 932, inciso III e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador